Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714285-61.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDESB - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO LTDA. - ME APELADO: CARLA TATIANE TEIXEIRA GOMES D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa dos autos. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora